Tribunal: STF
Processo: RE 449516
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. 
   INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). INCONSTITUCIONALIDADE. 
   DEMAIS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. 
   DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
Embargos declaratórios conhecidos 
   como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento tão-somente
   para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal de origem 
   para que prossiga o julgamento quanto aos pedidos então tidos por 
   prejudicados.